Tribunal: TJDFT
Processo: 0013758-09.2002.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. FALÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HABILITAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetiva citação é apta a interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente.
4. É possível a habilitação pela Fazenda Pública em processo de falência de crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.112/2020, e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo. A execução fiscal deve ser suspensa para aguardar o desfecho do processo de falência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.112/2020, e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo. A execução fiscal deve ser suspensa para aguardar o desfecho do processo de falência.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174, 187; Lei no 6.830/1980, arts. 8o, § 2°, 10, 29, e 40; Lei n. 11.101/2005, art. 7o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340553, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018; Tema no 566/STJ; Tema no 568/STJ; Tema no 1.092/STJ; STJ, REsp n. 1.831.186, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.5.2020; STJ, REsp 1.866.843, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.9.2020.